Tribunal: TJPA
Processo: 0158210-32.2015.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º DO CPB). TESE DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA RECONHECER ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.MÉRITO.DA ABSOLVIÇÃO A Defesa requer a absolvição do apelante, por entender não ter sido demonstrada a autoria delitiva, ante a ausência de provas do elemento subjetivo exigido para a configuração do crime de receptação, pois o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo trator New Holland. Ademais, requer a retificação da dosimetria da pena, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Todavia, a tese de absolvição por ausência de provas sustentada pela defesa não apresenta amparo probatório, uma vez que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos. Vejamos: A materialidade do crime restou configurada perfeitamente através do auto de prisão em flagrante de fl. 06, auto de apresentação e apreensão de fl. 17 e depoimentos testemunhais. Quanto a autoria do crime, o apelante confessou a prática do crime no inquérito policial e na audiência de instrução e julgamento, ao seu modo, uma vez que confessou que tinha conhecimento que o trator era da empresa, e ainda, tinha ciência de que vários índios pegaram trator nas terras da empresa BIOPALMA. Nota-se que o apelante não é uma pessoa ignorante no assunto e que tinha conhecimento suficiente para presumir a procedência ilícita do trator, considerando que tinha ciência que a empresa BIOPALMA tinha sido saqueada por diversos moradores. Assim, rejeito a tese de absolvição por atipicidade da conduta do apelante, pois restou devidamente comprovada a sua autoria e materialidade. DA DOSIMETRIA DA PENA. A defesa pugna pelo redimensionamento da pena intermediária, tendo em vista que não foi reconhecida em favor do apelante a confissão espontânea. Pois bem. De fato, o Juízo a quo foi omisso quanto ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. No entanto, o magistrado a quo fixou a pena-base no mínimo legal, e, consoante o disposto na súmula do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999). Portanto, reconheço a incidência da atenuante disposta no art. 65, III, alínea ?d?, do CPB. No entanto, mantenho a pena no quantum de 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ?c?, do CPB, em observância à súmula 231 do STJ. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0158210-32.2015.8.14.0076
APELANTE: JOAO OLIVEIRA DO AIDO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º DO CPB). TESE DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA RECONHECER ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
MÉRITO.
DA ABSOLVIÇÃO

A Defesa requer a absolvição do apelante, por entender não ter sido demonstrada a autoria delitiva, ante a ausência de provas do elemento subjetivo exigido para a configuração do crime de receptação, pois o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo trator New Holland.

Ademais, requer a retificação da dosimetria da pena, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Todavia, a tese de absolvição por ausência de provas sustentada pela defesa não apresenta amparo probatório, uma vez que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos. Vejamos:

A materialidade do crime restou configurada perfeitamente através do auto de prisão em flagrante de fl. 06, auto de apresentação e apreensão de fl. 17 e depoimentos testemunhais.

Quanto a autoria do crime, o apelante confessou a prática do crime no inquérito policial e na audiência de instrução e julgamento, ao seu modo, uma vez que confessou que tinha conhecimento que o trator era da empresa, e ainda, tinha ciência de que vários índios pegaram trator nas terras da empresa BIOPALMA.

Nota-se que o apelante não é uma pessoa ignorante no assunto e que tinha conhecimento suficiente para presumir a procedência ilícita do trator, considerando que tinha ciência que a empresa BIOPALMA tinha sido saqueada por diversos moradores.

Assim, rejeito a tese de absolvição por atipicidade da conduta do apelante, pois restou devidamente comprovada a sua autoria e materialidade.
DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena intermediária, tendo em vista que não foi reconhecida em favor do apelante a confissão espontânea.

Pois bem. De fato, o Juízo a quo foi omisso quanto ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

No entanto, o magistrado a quo fixou a pena-base no mínimo legal, e, consoante o disposto na súmula do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999).

Portanto, reconheço a incidência da atenuante disposta no art. 65, III, alínea ¿d¿, do CPB. No entanto, mantenho a pena no quantum de 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB, em observância à súmula 231 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda reis.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0158210-32.2015.8.14.0076
APELANTE: JOAO OLIVEIRA DO AIDO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
R e l a t ó r i o

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOAO OLIVEIRA DO AIDO
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acara/PA, que JULGOU PROCEDENTE a denúncia para o condenar à pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, sendo cada dia-multa um trigésimo do salário mínimo, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, como incurso no
crime de receptação qualificada (art. 180, §1º,

do CPB)
.

Narra a Denúncia que no dia 10 de dezembro de 2015, no turno da manhã, o denunciado foi preso em flagrante por Policiais Militares, na localidade de Turé três, Alto Acará, Zona Rural, Acará/PA, em poder de um trator New Roland, Cor Azul, coisa que sabia ser produto de crime, que havia sido furtado uma semana antes da empresa Biopalma Vale, com o que restou violado o bem jurídico do patrimônio da vítima e a administração da justiça que também é tutelada pela norma.

Segundo consta, os Policiais Militares estavam em diligências na região a procura do referido trator quando encontraram o denunciado em poder do bem móvel furtado.

O denunciado confessou a autoridade policial que tinha conhecimento que o veículo era da empresa BIOPALMA, que estava com o trator há 02 (dois) dias, que o recebeu para utilizar, em proveito próprio, no exercício de suas atividades comerciais - laborais.

Indagado pelos policiais, o denunciado alegou que um nacional conhecido por ¿ÍNDIO¿ lhe entregou o trator, gratuitamente, a título de empréstimo. Diante destas condições, o indiciado, ao receber, guardar e utilizar o trator, devia saber que a coisa se tratava de produto de crime.

A prisão preventiva do denunciado foi decretada em 11.12.15 às fls. 18-19 dos autos.

Segundo a denúncia, o acusado incorreu nas sanções do art. 180, §1º (receptação qualificada), do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 16.02.2016 (fl.128).

Os fatos foram apurados pelo IPL às fls. 04/29.

Pedido de liberdade provisória às fls. 33/48, indeferido às fls. 55/59.

Despacho determinando a citação à fl. 61.

Defesa preliminar às fls. 68/91.

Pedido de liberdade provisória às fls. 92/118, indeferido às fls. 123/126.

Requisição de informaç
õ
es de HC às fls. 140/161, e informaç
õ
es prestadas às fls. 168/169.

Audiência de Instrução e Julgamento na data de 16.03.2016, às fls. 188/203, realizada e concedida liberdade provisória ao acusado.

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE a denúncia para condenar
JOAO OLIVEIRA DO AIDO
à pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
,
sendo cada dia-multa um trigésimo do salário mínimo, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, como incurso no
crime de receptação qualificada (art. 180, §1º,

do CPB)
.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante
JOAO OLIVEIRA DO AIDO
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (fl. 250) e razões recursais (fls. 251-257)
,
pugnando pela absolvição do réu, em razão da insuficiência de provas da autoria e materialidade e subsidiariamente pugnou pelo redimensionamento da pena, para que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando que seja julgado parcialmente procedente, para que a sentença de origem seja modificada somente no que concerne ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, letra ¿d¿, do Código Penal Brasileiro. (fls.262-267).

Em manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento, a fim de que seja reformada a sentença apenas no que diz respeito ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, por ser medida de justiça. (fls. 274/277)

É o relatório. Submeto à Revisão

Incluir na pauta de vídeo conferência, em razão de pedido de sustentação oral.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0158210-32.2015.8.14.0076
APELANTE: JOAO OLIVEIRA DO AIDO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

A Defesa requer a absolvição do apelante, por entender por não ter sido demonstrada a autoria delitiva, ante a ausência de provas do elemento subjetivo exigido para a configuração do crime de receptação, pois o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo trator New Holland.

Ademais, requer a retificação da dosimetria da pena, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Todavia, a tese de absolvição por ausência de provas sustentadas pela defesa não apresenta amparo probatório, uma vez que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos. Vejamos:

A
materialidade
do crime restou configurada perfeitamente através do auto de prisão em flagrante de fl. 06, auto de apresentação e apreensão de fl. 17 e depoimentos testemunhais.

Quanto a
autoria do crime
, o apelante confessou a prática do crime no inquérito policial e na audiência de instrução e julgamento, ao seu modo, uma vez que confessou que tinha conhecimento que o trator era da empresa, e ainda, tinha ciência de que vários índios pegaram trator nas terras da empresa BIOPALMA. Senão vejamos às fls. 199-202.
¿(...) Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros em parte; Que confirma que no dia 10/12/2015 o trator ¿New Holland¿ de cor azul foi apreendido em seu local de trabalho na região quilombola denominada `turé 3¿; (...) que não houve qualquer cobrança em relação ao empréstimo do veículo; (...) que embora tenha participado de duas reuniões reivindicando aberturas de estradas na comunidade quilombola, o declarante não teve qualquer participação na ação de depredação da sede da BIOPALMA naquela localidade (...) que quando o trator foi apreendido ele estava em lote de terra (...) que o SR. Nazildo lhe deu, presidente da associação quilombola; (...) que o depoente ouviu de outros moradores da localidade que estavam levando tudo e saqueando a sede da empresa BIOPALMA (...)¿

Nota-se que o apelante não é uma pessoa ignorante no assunto e que tinha conhecimento suficiente para presumir a procedência ilícita do trator, considerando que tinha ciência que a empresa BIOPALMA tinha sido saqueada por diversos moradores.

Corroborando com o depoimento do apelante, entendo necessário transcrever os depoimentos das testemunhas que apontam claramente a prática delitiva:

A testemunha JOÃO JORGE PIRES FERREIRA, policial militar, informou:
¿Que se recorda da abordagem policial em que foi efetuada a prisão do acusado aqui presente; que estavam em uma operação devido a saques na empresa e furtos de veículos da empresa BIOPALMA; que nessa operação estava a policia militar e policia civil; que não foi a guarnição do depoente quem efetuou a prisão do acusado(...)¿.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO FURTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO SABIA DA PROCEDÊNCIA CRIMINOSA DO BEM
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM O DOLO DE AQUISIÇÃO DO BEM COM A CONSCIÊNCIA DE SUA ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS.
PLACA TROCADA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA,
A APREENSÃO DE PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, DESCABIDO FALAR EM ABSOLVIÇÃO, POIS AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O APELANTE OCULTOU EM RESIDÊNCIA ALHEIA, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO FURTADO, FATO QUE ERA DE SUA INEQUÍVOCA CIÊNCIA, TRATANDO-SE DE PESSOA CONTUMAZ NA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
. 2. O ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA É AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO EVENTO CRIMINOSO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O APELANTE TINHA PLENO CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DA RES, POIS A VERSÃO DE QUE O VEÍCULO TERIA SIDO ENTREGUE PARA CONSERTO MOSTRA-SE COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL. O SUPOSTO CLIENTE NUNCA FOI ENCONTRADO PARA REAVER O BEM, TAMPOUCO PARA APRESENTAR DECLARAÇÕES SOBRE OS FATOS, NÃO HAVENDO SEQUER INFORMAÇÕES ACERCA DE SEU VERDADEIRO NOME, OU MESMO UM DOCUMENTO COMPROVANDO QUE ELE DEIXOU O VEÍCULO PARA REPARO. TAMBÉM NÃO É CRÍVEL QUE O APELANTE, COMO MECÂNICO QUE AFIRMA SER, NÃO TENHA CONSTATADO QUE O VEÍCULO ESTAVA COM A PLACA TROCADA E O LACRE ROMPIDO. ASSIM, AS CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS AMOLDAM A CONDUTA DO RÉU AO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE NAS SANÇÕES DO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL. (TJ-DF - APR: 618166720078070001 DF 0061816-67.2007.807.0001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 24/03/2011, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 07/04/2011, DJ-e Pág. 197)¿

Assim,
rejeito
a tese de absolvição por atipicidade da conduta do apelante, pois restou devidamente comprovada a sua autoria e materialidade.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena intermediária, tendo em vista que não foi reconhecida em favor do apelante a confissão espontânea.

Pois bem. De fato, o Juízo a quo foi omisso quanto ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea,
in verbis
:
¿(...)Em observância ao disposto no
art. 59, do CPB
, isto é, considerando a culpabilidade do agente, que está evidenciada nos autos, sem antecedentes criminais, nada havendo em relação à sua conduta social; a vítima em nada contribuiu para o evento; não há referência sobre a situação econômica.
Assim, atento às circunstâncias analisadas, com base no
art. 180, § 1º., do CPB
, fixo a pena base em
03 (três) anos de reclusão
e 60 (sessenta) dias multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, inexiste atenuante ou agravante, transformando-a em definitiva(...)¿

No entanto, o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, e, consoante o disposto na súmula do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999).

Portanto, reconheço a incidência da atenuante disposta no art. 65, III, alínea ¿d¿, do CPB. No entanto, mantenho a pena no
quantum
de 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB, em observância à súmula 231 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É o meu voto.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator